Tribunal: CARF
Processo: 36802.000092/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36802.000092/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.731 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LORENZETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Constitui infração quando o intimado não exibe documentos relacionados com
as contribuições previstas na legislação de regência.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o primeiro dia do exercício
seguinte, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no pagamento
antecipado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente Auto de Infração (DEBCAD 35.898.014-3 - CFL 38) foi lavrado em
complemento ao Auto de Infração no 10911.000419/2007-27 (DEBCAD 35.772.854-8), que
cobrava multa decorrente da apresentação de livros Diário e Razão do período de 01/1994 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36802.000092/2007-14
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36802.000092/2007-14

12/2003 com omissão de informação verdadeira, ou seja, sem registrar inúmeros pagamentos
efetuados, conforme pode ser verificado no Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de
Documentos - AGD (fls. 20 a 30 do Auto Original/Apenso).
No Auto Original/Apenso, aplicou-se multa e o contribuinte efetuou o pagamento
com o benefício da redução de multa em 50% (cinquenta por cento), conforme relatório abaixo
transcrito:

Reconhecido o pagamento de forma tempestiva, houve a extinção do crédito em
cobro naqueles autos e foi determinada a imediata lavratura de Auto de Infração Complementar
para que fossem consideradas as circunstâncias agravantes apontadas pela fiscalização.
Do Relatório Fiscal (fls. 2/8), verifica-se que o presente lançamento é
complementar ao DEBCAD 35.772.854-8 em que se cobra multa em valores originariamente
lavrado, de R$ 41.436,56 (quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis
centavos) .
O contribuinte teve ciência pessoal no dia 18/07/2006 (fl. 9) e apresentou
impugnação datada de 02/08/2006, em que pugnou pela suspensão do prazo para apresentação de
defesa administrativa, tendo em vista que os documentos ainda estavam apreendidos. Impetrou
mandado de segurança com obtenção de medida liminar e sentença procedente para que
determinasse que devolvessem os documentos custodiados e que suspendesse o prazo de
impugnação.
A segunda impugnação (fls. 34/66) foi protocolizada em 29/03/2007, com amparo
na determinação judicial as quais foram assim relatadas no acórdão proferido pelo órgão julgador
de primeira instância, fl. 93/109:
1) PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36802.000092/2007-14

"Por seu turno, a notificação da NFLD impugnada somente se aperfeiçoou, com a
devolução dos documentos apreendidos (Mandado de Busca e Apreensão no 1352/2004
- conforme Relatório Geral em anexo), que ocorreu no dia 16/03/2007, ou seja, somente
agora a impugnante está em condições de apresentar a competente defesa
administrativa".
"Como é de conhecimento, o lançamento somente estará em condições de produzir
todos os efeitos de direito, quando houver a efetiva notificação do sujeito passivo,
ofertando-lhe, consequentemente, a possibilidade de apresentação de defesa
administrativa (se for o caso)".
2) DA DECADÊNCIA
Argumenta sobre ocorrência da decadência no prazo de 5 anos, traz o escólio de vários
doutrinadores que defendem esta tese e colaciona algumas decisões de variadas Cortes,
desde o STJ, TRF3 até da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
"Conforme se verifica dos demonstrativos que fazem parte integrante da NFLD
impugnada, foi exigida multa por deixar a empresa, de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos dos anos de 1996 a
2004.
A exigência para apresentação de referidos documentos somente ocorreu no mês de
março de 2005 e o lançamento efetuado em março de 2007, onde, em razão de ter-se
operado a decadência, o impugnante não tinha mais a obrigação de guarda e, por tais
razões deixou de apresentá-los.
O INSS pretende constituir crédito tributário que já restou extinto pelo advento da
decadência, uma vez que, entre a data do fato gerador das contribuições exigidas e a
data da lavratura da NFLD impugnada com a notificação ao sujeito passivo,
transcorreram mais de cinco anos.
Vale salientar que todas as contribuições administradas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS estão sujeitas ao lançamento por homologação, nos termos do art.
30 de seguintes da Lei no 8.212/91".
"A decadência, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, é regulada pelo
disposto no art. 150, § 4o, ou do art. 173, I, ambos do CTN, o fato é que, uma vez
reconhecida a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, resta patente a
ocorrência da decadência.
O cerne da discussão sobre a inconstitucionalidade do disposto no art. 45 da Lei no
8212/91 reside na limitação contida no art. 146, III, "b", da Constituição da República.
Partindo-se da premissa de que a Lei no 8212/91 tem natureza de lei ordinária, não é
preciso muito esforço para perceber sua dissonância com o dispost6o na Constituição da
República, devendo ser observadas as disposições constantes no Código Tributário
Nacional".
3) DA NULIDADE - FALTA DE DISPOSITIVO LEGAL
Argumenta sobre a falta de dispositivo legal e transcreve parte do voto da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social, na apreciação do processo no
35.366.003124/2003-33, que reconhece da nulidade do lançamento, ante a ofensa ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da motivação,
estampado no art. 37 da Constituição Federal.
"No caso vertente, verifica-se que o procedimento fiscal não reúne as condições
necessárias para que o mesmo ingresse no ordenamento jurídico, tendo em vista que o
mesmo é omisso quanto aos meios utilizados para a quantificação dos supostos
segurados empregados que não foram registrados e culminaram com a aplicação da
multa por descumprimento de obrigação acessória.
É dizer que o procedimento fiscal está baseado na apreensão de outros documentos que
não a contabilidade da impugnante, consistindo tal fato em verdadeiro procedimento
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36802.000092/2007-14

especial para aferição da base de cálculo (no caso a multa) - a malsinada AFERIÇÃO
INDIRETA.
Como se trata de aferição indireta, a descrição sumária da infração e dispositivo legal
infringido, constantes do Auto de Infração, são completamente omissos quanto à
aplicabilidade do art. 33, §§§ 3o, 4o e 62 da Lei no 8.212/91".
4) DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA OBTIDA PARA FINS
DE LANÇAMENTO
Questiona a validade dos documentos apreendidos em meio papel e digital (arquivos de
computadores):
"... é preciso considerar que a impugnante e seus sócios, mantinham um arquivo
eletrônico, única e exclusivamente para fins de gerenciamento pessoal, sendo que esse,
em momento algum espelha a real situação tributária e, tampouco serve com base para a
tributação.
Ocorre que para ser válido como prova, servindo para ordenamento jurídico, o
documento eletrônico (HD) deve ter o conteúdo perfeitamente identificável, inclusive
com todas as partes e elementos identificadores.
Em outras palavras, se houver uma identificação eletrônica, deve haver a
correspondente prova documental. Caso isso não ocorra, teremos apenas indícios, que
não se prestam para fins tributários."
Questiona o lançamento que não contempla a documentação necessária para defesa:
"...o lançamento restou efetuado ante a indicação genérica da quantidade de
funcionários contidas no HD, sem contudo, haver a individualização de cada um deles."
"...constam a indicação genérica de funcionários, constando determinado número de
pessoas em cada período de competência"
"...que inexiste nos autos nenhum documento que comprove o valor descrito em
aludidas folhas, tampouco quais seriam esses supostos funcionários ali relacionados".
MÉRITO
5) DA MULTA APLICADA
a) Cita o teor dos diplomas legais e assevera a omissão do dispositivo próprio para
encartar a infração:
"Da simples leitura da fundamentação da infração cominada, conclui-se que não há
fixação da penalidade por Lei, a ser aplicada ao caso concreto. O texto acima transcrito
deixa vaga a previsão de penalidade específica para o descumprimento da obrigação
acessórias por ele criada.
Isto porque a Lei no 8.213/91 (que é, por excelência, o instrumento hábil a dispor acerca
de penalidade por infrações à legislação previdenciária), delega à norma infralegal a
imputação da multa aos atos infracionais concretizados pela Recorrente.
Isto porque, se não há penalidade expressamente cominada na Lei, não há disciplina
legal da aplicação da multa.
Logo, é o Decreto n" 3.048/99 quem efetivamente aplica a penalidade ao caso da
Recorrente, posto que nele estão contidas a completa definição da infração à legislação
previdenciária, bem como a fixação dos valores aplicáveis à suposta infração incorrida".
b) Questiona a gradação da multa por ato de avaliação da autoridade lançadora:
"E mais, além de delegar ao Decreto a aplicação de multa aos casos de infração à
legislação previdenciária, a Lei no 8.213/91 deixou a cargo do Poder Executivo também
a valoração das condutas que seriam sujeitas à penalidade, posto que o artigo 283 do
Decreto 3.048/99 dispõe que a determinação da multa dar-se-á "(...) conforme a
gravidade da infração (...J', valoração que foi feita por mero ato administrativo.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36802.000092/2007-14

É IMPORTANTE ASSEVERAR QUE, EM MOMENTO ALGUMA LEI 8.213/91
ELENCA
HIPÓTESES
DE
GRADAÇÃO
DA
MULTA,
TAMPOUCO
A
POSSIBILIDADE DA MESMA SER MULTIPLICADA EM ATÉ TRÊS VEZES E
APLICADA
AS
SITUAÇÕES
AGRAVANTES
EM
CONCOMITÂNCIA,
IMPLICANDO EM QUINTUPLICAÇÃO DA MULTA - CONFORME VEREMOS
ADIANTE.
ALIÁS, RESTA COMPLETAMENTE ABSURDO DEIXAR AO PODER DA
FISCALIZAÇÃO A ATRIBUIÇÃO DE QUESTÕES SUBJETIVAS, COMO POR
EXEMPLO, A IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTAS DOLOSAS E/OU PRATICADAS
COM MÁ-FÉ".
c) Obrigação do fisco em comprovar a conduta que caracterizou a circunstâncias
agravantes
Colaciona decisões do Conselho de contribuintes do Ministério da Fazenda
"Ainda que se admita a validade das normas infra-legais acima citadas, deveria haver o
regular processo administrativo, com possibilidade de defesa, única e exclusivamente
para comprovar a conduta dolosa do impugnante, o que de fato não ocorreu.".
6)
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
DUAS
SITUAÇÕES
AGRAVANTES PARA A GRADAÇÃO DA MULTA
Impugna a gradação da multa.
a) Falta de previsão legal para aplicação cumulativa das situações agravantes:
"... o RPS completamente omisso quanto à possibilidade de aplicação em conjunto das
hipóteses de gradação da multa, bem como a Lei 8.212/91, que, em momento algum
especifica a gradação e sobretudo a possibilidade de triplicação e utilização em conjunto
de duas situações agravantes".
b) Bis in idem
"... o D. Agente Fiscal praticou autêntico "bis in idem", ou seja, diante do mesmo fato
(suposta infração), aplicou duas penalidades diversas.
Ademais, em hipótese alguma a impugnante obstaculizou a ação da fiscalização. Tanto
é verdade que os Agentes fiscais estiveram por um longo espaço de tempo nas
dependências da impugnante, sem contudo demonstrar qualquer indício de obstáculo a
fiscalização.
Frisa-se, em momento algum dos autos existe a demonstração de que o impugnante
impediu qualquer ato da fiscalização".
c) Contrariedade com a disposição da legislação previdenciária
"Para sacramentar esse entendimento, ou seja, que inexiste qualquer disposição legal
contida tanto na Lei 8.212/91, como no RPS permitindo a soma das circunstâncias
agravantes, a IN 100/2003, vigente à época dos fatos, assim disciplina a matéria:
Art. 685. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
...
VII - havendo concorrência entre as agravantes previstas nos incisos I a IV do art. 683,
prevalecerá aquela que mais eleve a multa".
"O mesmo entendimento é repetido pelo artigo 657 da Instrução Normativa n" 03/2005,
agora vigente, senão vejamos:
Art. 657. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
...
VII - caso haja concorrência entre as agravantes previstas nos incisos I a IV do art. 655,
prevalecerá aquela que mais eleve a multa;"
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36802.000092/2007-14

"É o que basta para demonstrar a completa impossibilidade de utilização em conjunto
das circunstâncias agravantes previstas no artigo 292 do RPS, devendo, na pior das
hipóteses ser utilizada somente uma das agravantes, nos exatos termos acima
delineados".
DO PEDIDO:
Finaliza com pedido de:
a) Reconhecimento da decadência;
b) Nulidade do lançamento por impossibilidade de agravamento da multa.
"Ante todo o exposto, a Impugnante requer seja julgada procedente a presente
Impugnação, cancelando-se o Auto de Infração lavrado, em razão da decadência, da
impossibilidade de triplicação e/ou quintuplicação da multa e pela manifesta ofensa ao
princípio da legalidade, conforme aduzido "
Debruçada sobre os argumentos expressos na impugnação, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, por unanimidade de votos, concluiu
pela procedência parcial, Conforme ementa (fls. 93/94):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
COMPLEMENTAR.
APLICAÇÃO DA GRADAÇÃO POR AGRAVANTE.
Há autonomia da obrigação tributária em relação ao crédito constituído parcialmente.
Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
CONTABILIDADE IRREGULAR.
A contabilidade faz prova a favor do sujeito passivo, quando regularmente escrita, e
contra, se irregular, conforme se verifica na disciplina do Código de Processo Civil,
Art.378.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor.
VÍCIO NA DOSIMETRIA DA MULTA.
É ônus do fisco em comprovar a conduta que caracteriza circunstâncias agravantes.
Caso haja concorrência entre as agravantes previstas nos incisos I a IV do RPS, Art.
290, prevalecerá aquela que mais eleve a multa;
A multa aplicada a maior em Auto de Infração será corrigida na própria decisão, com
abertura de prazo para recurso ou pagamento com redução de vinte e cinco por cento.
Da parte procedente temos:
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por rejeitar as
preliminares e, no mérito, acatar o vício na dosimetria da multa, e considerar a autuação
PROCEDENTE EM PARTE, conforme a retificação demonstrada, declarando o
contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário de R$ 20.718,28
(vinte mil, setecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos).
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36802.000092/2007-14

Cientificada do Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, conforme fl. 114, tempestivamente, o contribuinte apresentou o recurso voluntário
de fl. 116 a 147, no qual reitera os mesmos argumentos expressos em sede de impugnação.
Após a inclusão do processo em pauta de julgamento para o dia 06 de março, o
Recorrente protocolizou petição requerendo que o processo seja retirado da pauta, tendo em vista
o pagamento do débito nos termos da Lei no 11.941/2009.
Na sessão de julgamento, esta colenda Turma houve por bem converter o
julgamento em diligência para confirmar a afirmação quanto ao parcelamento. A resposta foi
negativa.
Este processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Em razão de ser tempestivo e por preencher demais condições de admissibilidade,
conheço do presente Recurso Voluntário.
Decadência
Por constituir matéria preliminar de mérito, relevante iniciar a análise do presente
pela alegação de que os débitos lançados são relativos a períodos de apuração alcançados pela
decadência.
Como se viu no relatório supra, tanto a Autoridade Fiscal quanto o Julgador de 1a
Instância ampararam seus atos (lançamento e decisão) nos termos do art. 45 da Lei 8.212/91,
cuja redação então vigente era a seguinte:
art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 (dez) anos contados
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
O débito ora sob análise foi lançamento complementar de DEBCAD lavrado para
cobrança de multa paga pelo contribuinte com a redução de 50% (cinquenta por cento).
No presente caso, considerando os termos do art. 45 da Lei 8.212/91, levando-se
em consideração os estritos termos da legislação vigentes na época do lançamento, não haveria
que se falar em decadência.
Não obstante, em Sessão Extraordinária realizada em 12 de julho de 2008, o
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
editando a Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36802.000092/2007-14

Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Grifou-se
Ocorre que o prazo decadencial, no presente caso, teria início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, nos termos do disposto
nas Súmulas Carf nos 72, 101 e 148:
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desta forma, conforme se extrai do relatório fiscal, a documentação que baseou a
lavratura do lançamento da multa lançada inicialmente e do lançamento de multa ora em
discussão compreende o período de 1996 a 2004 e a exigência para apresentação de referidos
documentos somente ocorreu no mês de março de 2005. Sendo assim, estamos diante de uma
revisão de ofício, nos termos do disposto no artigo 149, incisos II, III, IV, V, VI, VII e parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36802.000092/2007-14

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Com base no disposto no artigo 149, acima transcrito, a revisão do lançamento foi
feita e como estamos diante de multa por descumprimento de obrigação acessórias, o prazo em
que o fiscal poderia utilizar como dies a quo pode ser apenas o do último período em
fiscalização, que, conforme afirmado pelo recorrente em sede de impugnação, ocorreu no mês de
março de 2005.
Esta interpretação leva em consideração a legislação em vigor à época da infração
e que serviram de fundamento para sua lavratura:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal-DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36802.000092/2007-14

Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001). (grifos nossos)
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a que se
refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
No caso em questão, a meu ver, ainda que se considere que o lançamento teria
sido efetuado em julho de 2006, não há que se falar em decadência.
Impossibilidade de utilização da prova obtida para fins de lançamento
O ora recorrente limita-se a afirmar que não se pode utilizar os documentos
apreendidos como prova.
Esta alegação não merece prosperar tendo em vista o tipo de infração em que se
está em discussão nos presentes autos que é justamente a de deixar de exibir qualquer documento
ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
No caso, os documentos foram utilizados e serviram como prova do cometimento
da infração e, por outro lado, o ora recorrente não apresentou contra prova a fim de infirmar os
documentos apresentados. Tanto é assim, que o recorrente se baseou nestes mesmos documentos
para postergar a apresentação da defesa, servindo para motivar a utilização do disposto no artigo
173, I, do Código Tributário Nacional, inclusive, para fins de início de contagem do prazo
decadencial.
Do agravamento da Multa
Alega o recorrente que o agravamento da multa é ilegal, na medida em que
encontra fundamento apenas no Regulamento da Previdência Social nos artigos 290, II e IV e
292, II e III, verbis:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
(...)
IV - obstado a ação da fiscalização;

Art. 292, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n. 3.048, de 06.05.99.
Art. 292, inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
De fato, o presente auto foi lavrado com base no agravamento da multa imposta
no Auto de Infração no 10911.000419/2007-27 (DEBCAD 35.772.854-8), com base em artigos
constantes do Regulamento da Previdência Social, sem que tenha previsão em nenhum outro
dispositivo legal.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36802.000092/2007-14

Por outro lado, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do disposto no artigo
26-A do Decreto no 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego -lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital